Tribunal: TJES
Processo: 5003264-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como condenação por litigância de má-fé.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003264-38.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADA:
RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que ao deferir o pleito liminar feito na ação de busca e apreensão movida em face de
RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Segundo aduz o agravante (id nº 4657647), requereu a atribuição de sigilo à demanda de primeiro grau visando assegurar o cumprimento da diligência de busca e apreensão que, por muitas vezes, é embaraçada pelo devedor e que não estão presentes os elementos necessários para justificar a condenação por litigância de má-fé, eis que vem agindo no feito de forma honesta, clara, idônea, dispondo-se sempre a atender as determinações legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de agosto de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, condenou o requerente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.

Com a devida vênia à eminente Relatora, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como a imposição de multa por litigância de má-fé na fase de conhecimento.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação,
não estando demonstrada a urgência que justifique o cabimento excepcional desta espécie recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COM RELAÇÃO A ESSAS QUESTÕES - PEDIDO RELATIVO A ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CABIMENTO DO AGRAVO - ALIMENTADA PESSOA JOVEM E APTA AO TRABALHO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE AO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ACOLHIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ALIMENTANTE.

- O art. 1.015 do CPC prevê um rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

- O c. STJ fixou o Tema 988, segundo o qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- Constada que a matéria recursal -
indeferimento de prova e
condenação da parte em litigância de má-fé - não se enquadra no art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão na apelação, imperioso o não conhecimento do recurso
.

- Denota-se possível conhecer de parte do recurso, naquilo que versa sobre pedido liminar de exoneração/revisão de alimentos entre cônjuges.

- Deve ser desprovida a pretensão de majoração dos alimentos formulada pelo ex-cônjuge se ela é pessoa jovem e apta ao trabalho, tendo sido reconhecida como devida, em outro agravo de instrumento interposto pelo alimentante, a exoneração do encargo alimentar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.068017-5/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Previdência Privada.
DECISÃO que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149683-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023) (g.n.)

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003264-38.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADA:
RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que ao deferir o pleito liminar feito na ação de busca e apreensão movida em face de
RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Segundo aduz o agravante (id nº 4657647), requereu a atribuição de sigilo à demanda de primeiro grau visando assegurar o cumprimento da diligência de busca e apreensão que, por muitas vezes, é embaraçada pelo devedor e que não estão presentes os elementos necessários para justificar a condenação por litigância de má-fé, eis que vem agindo no feito de forma honesta, clara, idônea, dispondo-se sempre a atender as determinações legais.

Ao tratar da questão controvertida neste recurso, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
Do Sigilo Solicitado.

Da atenta análise dos autos, verifico que a parte autora, ao realizar o cadastro da petição inicial junto ao PJE, informou que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, sob o fundamento de haver “interesse público ou social”.

Fundamenta tal alegação com base no disposto no artigo 155 do antigo CPC, equivalente ao artigo 189, inciso I do CPC/2015.

Entretanto, verifico que a presente Ação de Busca e Apreensão entre particulares, com fundamento em contrato privado pactuado entre as partes, não guarda qualquer tipo de interesse público ou social, sendo absolutamente equivocado o cadastro do presente feito nesta classificação.

Na verdade, mais que absolutamente equivocado, age com má-fé processual quem o cadastra desta forma, pois o advogado tem conhecimento jurídico, tendo plena ciência que a hipótese vertente nunca teve e nunca terá interesse público.

É sabido que conforme estabelece o artigo 79 e 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 79 e 80, inciso I, ambos do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado. Indefiro pois tal pedido/registro.

Retire-se o sigilo imediatamente.

Cite-se. Intime-se.

Diligencie-se. (id. nº 20563896 dos autos de origem).

Dessa forma, vê-se que o ponto central do debate nesta demanda está na possibilidade ou não da aplicação da multa por litigância de má-fé em hipótese como a dos autos.

Pois bem. O banco recorrente moveu a ação de busca e apreensão nº 5019502-33.2022.8.08.0012 em face da pessoa jurídica de
RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – ME
, com o objetivo de obter a posse do veículo Marca/Modelo: VOLKSWAGEN VW/11.180 DRC 4X2, Ano: 2021, Chassi: 9535V6TB7NR007162, Placa: RQT8C82, Cor: branca.

Com base nisso, visando assegurar o cumprimento da medida pleiteada na ação manejada pelo Sistema Eletrônico PJe, o agravante informou, como bem registrou o MM. Juiz, “
que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, sob o fundamento de haver ‘interesse público ou social’
”.

Segundo estatui o art. 189, I, do CPC:

Art. 189. Os atos processuais são públicos,
todavia
tramitam em
segredo de justiça
os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social (grifei);

No caso, resta evidente que por se tratar de demanda cujos interesses são eminentemente privados, não há que se falar na incidência da regra disposta no inciso I, do artigo 189, do CPC.

É certo que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

E é exatamente esta a hipótese, uma vez que o próprio recorrente assevera nas razões recursais do presente recurso que:

[...]
o sigilo é necessário com o objetivo de assegurar o cumprimento da diligência de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
.

Visto que o devedor fiduciário está em mora e com exatidão dificultará a localização do veículo, o que justifica o sigilo das diligências de busca e apreensão (id. nº 4657647).

Dessa maneira, observo que agiu com acerto o Magistrado da instância
a quo
ao aplicar a penalidade processual disposta nos artigos 80 e 81, I, ambos do CPC, segundo os quais:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

[...]

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003264-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz dos autos, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao recurso, mantendo a multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo
a quo
, cheguei às mesmas conclusões da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, por entender que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Consigno que já proferi decisão monocrática nesse mesmo sentido por ocasião da apreciação do agravo de instrumento n. 5007942-96.2023.8.08.0000, por entender que não se aplica,
in casu
, o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal no julgamento, pelo rito dos recursos repetitivos, do recurso especial n.º 1.696.396 (Tema 988), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação cível.

Destarte, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.